Tribunal: TJES
Processo: 5007238-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Responsabilidade do Fornecedor; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007238-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: FABIO LISBOA PIRAJA

RELATORA: DES. SUBST. EDNALVA DA PENHA BINDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Fábio Lisbôa Pirajá, na qual o Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES deferiu tutela provisória de urgência para (i) determinar à agravante que promova, em 10 dias, a transferência da titularidade do veículo adquirido pelo autor junto ao órgão de trânsito competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00; e (ii) quite todos os débitos incidentes sobre o veículo até a data da entrega. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, complexidade da obrigação, desproporcionalidade da multa cominatória e ausência de resistência injustificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a fixação da multa cominatória mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, elementos identificados no caso concreto diante da cadeia probatória que evidencia inadimplemento contratual por parte da agravante. 4.
A ausência de transferência da titularidade do veículo configura violação a dever legal previsto no art. 123, I e §1º, do CTB, cuja inobservância expõe o adquirente a sanções administrativas e impossibilita o exercício pleno do direito de propriedade. 5.
A agravante, na condição de fornecedora de serviço sob a égide do CDC, responde objetivamente por vícios na prestação, nos termos do art. 14, sendo seu dever assegurar a regularização documental do veículo antes da entrega ao consumidor. 6.
A alegação de que o consumidor assumiu responsabilidade por não contratar despachante não afasta o dever legal e contratual da agravante, tampouco comprova a adoção eficaz de medidas para viabilizar a transferência. 7.
A multa cominatória imposta observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a natureza da obrigação, a conduta omissiva da agravante e a finalidade coercitiva da medida, sendo possível sua revisão futura, a depender da evolução processual, conforme art. 537, §1º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1.
A existência de indícios de inadimplemento contratual e a permanência da titularidade do veículo em nome da vendedora configuram a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos para concessão da tutela de urgência. 2.
A transferência da titularidade do veículo é obrigação legal e contratual do fornecedor, cuja omissão enseja responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua revisão futura pelo juízo de origem, conforme o art. 537, §1º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, §1º; CTB, arts. 123, I e §1º, e 233; CDC, arts. 6º, III e VI, e 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
FÁBIO LISBÔA PIRAJÁ
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para (i) determinar que a parte requerida, ora agravante, promova, no prazo de 10 (dez) dias, a efetiva transferência da titularidade do veículo descrito nos autos para o nome do requerente, ora agravado, junto ao órgão de trânsito competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, neste momento, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação e majoração, se necessário; e (ii) efetue, no mesmo prazo, a quitação de todos os débitos eventualmente pendentes relacionados ao veículo objeto da lide, incluindo multas, IPVA, taxas de licenciamento e quaisquer encargos incidentes até a data da efetiva entrega do veículo ao agravado.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (i) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, ausente a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) a agravante não se opôs à regularização da titularidade do veículo, tendo encaminhado a documentação necessária ao agravado e iniciado providências para baixa de restrições fiscais; (iii) o agravado assumiu a responsabilidade pela transferência ao optar por não contratar os serviços de despachante oferecidos pela agravante; (iv) trata-se de obrigação complexa, fixada em prazo exíguo, que não depende exclusivamente da vontade da agravante e cuja imposição liminar compromete o contraditório, sendo desproporcional e precipitada; (v) a multa cominatória fixada é excessiva, podendo atingir valores expressivos sem que haja resistência injustificada, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Com base nessas alegações, pleiteia Seja o recurso provido para revogar a decisão agravada ou, subsidiariamente, ampliar o prazo de cumprimento da obrigação e revisar o valor da multa cominatória.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão agravada está suficientemente fundamentada na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da existência de indícios documentais de inadimplemento contratual por parte da agravante, no tocante à regularização documental e transferência da titularidade do veículo adquirido pelo agravado.

Tal como consta da r. decisão agravada:

(...) A documentação acostada aos autos comprova a celebração da transação, o pagamento integral do valor ajustado e os transtornos suportados pelo autor em decorrência da omissão da requerida. Não se está diante de uma dúvida fática superficial, mas de uma cadeia probatória que demonstra possível inadimplemento contratual da empresa vendedora.

A exigência legal de transferência da titularidade do veículo automotor encontra amparo no art. 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual determina ser obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo sempre que houver alteração na propriedade. O §1º do mesmo dispositivo estabelece que o prazo para cumprimento da obrigação é de 30 dias, contados da data da aquisição, sob pena de incidência da multa prevista no art. 233 do CTB.

Trata-se, portanto, de dever legal e contratual da fornecedora, que se agrava diante da manifesta natureza consumerista da relação. A requerida, empresa do ramo de revenda e locação de veículos, possui responsabilidade objetiva pelos vícios na prestação do serviço (art. 14 do CDC), e deveria garantir ao consumidor a entrega do bem apto ao uso e com documentação plenamente regularizada, viabilizando seu exercício pleno do direito de propriedade.

O Código de Defesa do Consumidor consagra, em seu art. 6º, incisos III e VI, os direitos à informação clara, à adequada prestação dos serviços e à reparação dos danos, princípios estes amplamente violados no caso concreto. Igualmente aplicável é o art. 31 da Portaria nº 1.606/2005 do DETRAN, que impõe aos revendedores o dever de providenciar, junto ao órgão de trânsito, a comunicação de venda e a regularização documental quando a venda é intermediada diretamente por estabelecimentos comerciais, como no caso dos autos.

Some-se a isso o fato de que a requerida, mesmo ciente das falhas em sua conduta, permaneceu inerte frente às notificações extrajudiciais formalmente encaminhadas, inclusive por advogados do autor, o que evidencia a sua resistência em resolver extrajudicialmente o conflito, submetendo o consumidor à via judicial como única alternativa para exercício de um direito que, em tese, já deveria ter sido satisfeito espontaneamente.

(...)

O perigo de dano é evidente. O autor encontra-se impossibilitado de exercer plenamente seu direito de propriedade sobre o veículo adquirido, uma vez que, sem a devida transferência da titularidade, permanece sujeito a consequências administrativas e jurídicas relevantes. A manutenção do veículo em nome de terceiros o expõe ao risco de autuação por infração de trânsito, nos termos do art. 233 do CTB, com possibilidade de multa e retenção do bem em fiscalizações.

Além disso, a ausência de regularização o impede de realizar atos essenciais como contratar seguro, efetuar nova venda, ou mesmo transitar com tranquilidade, já que poderá ser responsabilizado por infrações, débitos ou ilícitos eventualmente vinculados ao veículo. Trata-se de risco concreto, que compromete a segurança jurídica, a paz de espírito e até a atividade profissional do autor, razão pela qual a medida liminar se mostra não apenas adequada, mas necessária para prevenir agravamento do prejuízo.

(...).

Observa-se que a decisão agravada identificou corretamente tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo na demora, cujos fundamentos não foram infirmados adequadamente pela agravante, que, inclusive, afirma que não se opôs à regularização, embora, em sede de cognição sumária, identifica-se que tenha sido a sua omissão (inicialmente no atraso na entrega de documentação, posteriormente no não pagamento de débitos preexistentes no Estado de São Paulo) que inviabilizou a transferência da propriedade do bem (conferir inicial, no evento 67391581, e cópia da contranotificação no evento 67391602 do processo de referência).

O dever de promover a transferência da titularidade do veículo adquirido decorre, além da pactuação contratual, de expressa imposição legal, conforme disciplina o art. 123, I, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

A empresa vendedora de veículos tem a obrigação de assegurar a entrega do bem com a documentação regularizada, sob pena de responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da inércia. Nesse sentido, impende destacar a aplicabilidade do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço.

No caso concreto, verifica-se que a empresa, mesmo ciente das pendências, limitou-se a alegar genericamente a adoção de medidas administrativas, sem, contudo, demonstrar cabalmente que tenha removido os óbices à transferência. A alegação de que a responsabilidade seria do consumidor por não ter contratado o despachante é irrelevante frente à obrigação legal da alienante, não podendo o fornecedor transferir ao consumidor encargos administrativos cuja solução está sob sua esfera de atuação direta, sobretudo quando se trata de pendências fiscais ou multas anteriores à venda.

No tocante à multa cominatória, fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, sua estipulação obedece aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza da obrigação (cumprimento de dever legal e contratual de transferência e quitação de débitos) e a conduta omissiva da agravante, que, mesmo após notificações extrajudiciais, não deu solução ao impasse.

Eventual justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo fixado (dez dias), que, a princípio, mostra-se razoável para a solução da questão, deverá ser arguida e comprovada no juízo de origem, a quem compete, inclusive, revisar o valor da multa caso configurado excesso no curso da execução, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se hígida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza - acompanho voto de relatoria.